Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO SEMESTRAL. ART. 59 DA LEI DO CHEQUE. ART. 921 DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cheque, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução, diante da alegação de prática de atos constritivos aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente configura-se pela inércia do titular da pretensão no curso do processo por lapso temporal correspondente ao prazo prescricional da ação, nos termos do art. 206-A do CC e do art. 921 do CPC.
4. A execução fundada em cheque submete-se ao prazo prescricional semestral previsto no art. 59 da Lei 7.357/1985, aplicável igualmente à prescrição intercorrente.
5. A efetivação de penhora no rosto dos autos constitui causa de interrupção do prazo prescricional e dá início a novo período de suspensão da execução pelo prazo máximo de um ano, conforme o art. 921, inc. III e § 1o, do CPC.
6. Decorrido o período de suspensão sem indicação eficaz de bens à penhora, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. 7. Ausente diligência útil após o término do período de suspensão e consumado integralmente o prazo prescricional semestral, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A. CPC, arts. 487, inc. II, 921, inc. III, §§ 1o, 4o e 5o. Lei 7.357/1985, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705298-81.2019.8.07.0005, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 31.03.2026. TJDFT, APC 0013780-76.2016.8.07.0001, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 17.03.2026.